Tribunal: CARF
Processo: 13656.720102/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720102/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOSE GILBERTO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720102/2011-43
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para para excluir do lançamento o valor de R$ 59.500,00,
depositado na conta de titularidade do contribuinte junto ao Banco do Brasil
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 490/508) interposto contra decisão da 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
477/485, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 16/02/2011 (fls.
245/255), acompanhado do Termo de Constatação Fiscal (fls. 241/244), decorrente do
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios
de 2007, 2008 e 2009, anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, a partir das informações constantes
nas declarações de ajuste anual entregues em 30/04/2007 (fls. 06/09), 29/04/2008 (fls. 10/15) e
24/04/2009 (fls. 16/21), respectivamente.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 765.259,46, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/01/2011) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos montantes de R$ 668.073,14 no ano-calendário de 2006,
R$ 343.456,79 no ano-calendário de 2007 e de R$ 343.714,20 no ano-calendário de 2008.
Da Impugnação
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/02/2011 (AR de fls.
257/258) e apresentou impugnação em 25/03/2011 (fls. 271/296), acompanhada de documentos
(fls. 297/474), com os seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão recorrido (fls.
478/480):
(...)
Cientificado do lançamento em 24/02/2011 (fls. 257/258), o autuado ingressou com
impugnação em 25/03/2011 (fls. 271/296), por intermédio de seu procurador (fls.
300/302), com os argumentos a seguir sintetizados.
Preliminarmente suscita a tempestividade da impugnação e afirma que nas contas
analisadas pelo auditor fiscal há receitas oriundas de atividade empresarial da Qualifio
Indústria e Comércio Ltda, de rendimentos de sua esposa, da alienação dos veículos
Peugeot 206 e GM Omega GLC, da alienação de linha telefônica, do recebimento de
valores do Sr. Nairo Lucio de Melo em razão de empréstimo a ele efetuado, da
alienação de quotas da empresa Sucesso Livraria e Papelaria Ltda, de resgate de Fundo
PGBL do Banco do Brasil, de empréstimo contraído junto à sua esposa e de empréstimo
obtido junto ao Banco Mercantil do Brasil, sendo que, com exceção das receitas da
Qualifio e dos rendimentos de sua esposa, todos os outros valores constam de sua
declaração de rendimentos. Acrescenta que há irregularidades no Auto de Infração
como informações em duplicidade e existência de depósitos referentes a transações
bancárias entre contas de mesma titularidade, e que a fiscalização não considerou as
receitas devidamente informadas em sua declaração.
Discorre sobre o conceito de renda e apresenta legislação, doutrina e jurisprudência
sobre o assunto. Defende que é imprescindível para a incidência do tributo a
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
derivados do produto do capital, do trabalho ou de outros acréscimos patrimoniais, e
que no presente caso todo o ingresso financeiro ocorreu de forma lícita e foi destinado a
terceiros, não restando m poder do contribuinte qualquer benefício que possa ser
enquadrado como renda. Complementa que não cabe à fiscalização ou mesmo ao
legislador ordinário conceituar ou alterar o conceito de renda. No caso concreto, alega
que a fiscalização jamais comprovou qualquer aumento patrimonial do impugnante, o
qual possui patrimônio compatível com a efetiva renda que obtém e declara ao Fisco.
Afirma que recebeu em suas contas correntes, entre 2006 e 2008, valores referentes à
Qualifio Indústria e Comércio Ltda, da qual foi sócio até 2003. Com o intuito de
esclarecer as razões que o levaram a receber valores oriundos de venda de mercadorias
produzidas pela empresa, descreve os fatos ocorridos com a mesma desde a sua
incorporação em 2003 pela GComp Indústria, Comércio e Serviços Ltda, momento em
que foram encerradas as contas bancárias da incorporada. Discorre sobre a adesão ao
PAES pela GComp, a desconsideração da incorporação pela Procuradoria da Fazenda
através do Ato Declaratório no 4/2007, as Ações de Execução Fiscal contra a Qualifio
visando à cobrança de tributos já incluídos no PAES da GComp, a publicação do Ato
Declaratório no 4/2008 revogando o Ato Declaratório no 4/2007 e considerando a
incorporação da Qualifio pela GComp, e o parcelamento que a Qualifio aderiu para
evitar a continuidade das discussões judiciais acerca da incorporação. Explica que,
como não poderiam ser depositados os valores extemporaneamente pagos por clientes
da Qualifio na conta da empresa GComp, não teve outra saída o impugnante a não ser
receber os depósitos em suas próprias contas. Lista os valores por período que teriam
sido depositados pelas empresas JT Light Ind. e Com. Transf. e Iluminação Ltda e Dutra
e Brito Com. e Manut. Bombas Ltda e pede a exclusão dos mesmos do presente
lançamento.
Assevera que a fiscalização homologou tacitamente os seguintes valores consignados
em sua DIRPF e que, por conseguinte, deveriam ser retirados do montante de receitas
omitidas: alienação de linha telefônica de R$ 1.982,11, recebimento de R$ 15.000,00 do
Sr. Nairo Lucio de Melo em razão de empréstimos a ele efetuados, alienação de quotas
da empresa Sucesso Livraria e Papelaria Ltda no valor de R$ 19.800,00, resgate de R$
3.324,77 do Fundo PGBL do Banco do Brasil, empréstimo de R$ 65.000,00 contraído
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

junto à sua esposa e empréstimo de R$ 234.623,88 obtido junto ao Banco Mercantil do
Brasil. No tocante aos empréstimos, alega que o Conselho de Contribuintes já decidiu
ser suficiente a informação das operações na DIRPF e a prova de transferência do
respectivo numerário, o que resta comprovado pelos extratos bancários no caso
concreto.
Constata que o presente Auto deve ser cancelado pela Administração Pública por
ausência dos requisitos mínimos exigidos pelo art. 142 do CTN.
Lembra que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e que o que é
concedido ao agente fiscal é a discricionariedade de investigação do cumprimento da
obrigação tributária, não podendo ser exigido tributo algum se não houver ocorrido a
materialização da hipótese descrita na lei como sujeita à incidência do mesmo.
Reitera que há depósitos realizados nas contas analisadas que se referem a rendimentos
de sua esposa, Juliana Bacci Silva Melo, conforme comprovantes acostados: R$
39.930,34 em 2006, R$ 67.788,26 em 2007 e R$ 88.688,07 em 2008. Defende que tais
valores não são receitas omitidas e tampouco pertencem ao impugnante.
Relaciona algumas divergências verificadas na apuração fiscal: uma transferência entre
contas de mesma titularidade de R$ 8.469,94, um depósito de R$ 1.770,98 referente a
operação de mútuo e 5 depósitos estornados de suas contas (R$ 1.140,00, R$ 3.060,50,
R$ 3.150,00, R$ 2.600,00 e R$ 1.425,00).
Insurge-se contra a multa de ofício aplicada alegando que, conforme mencionado em
sua defesa, não há valores a serem tributados pela fiscalização.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 19 de março de 2015, a 20a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), no acórdão no 12-74.140 (fls. 477/485), julgou a impugnação
procedente em parte, excluindo da tributação os seguintes valores (fls. 483/484):
(...)
Relativamente às divergências apontadas no item III.5 da impugnação, verifica-se que o
depósito de R$ 8.469,94 efetuado em 26/10/2006 e desbloqueado em 27/10/2006 no
Banco do Brasil (fls. 29) corresponde, de fato, aos dois cheques de R$ 4.000,00 e R$
4.469,94 compensados em 26/10/2006 no Banco Bradesco (fls. 74), devendo ser
excluído do lançamento nos termos do art. 42, §3o, I, da Lei 9.430/96.
(...)
Não obstante, assiste razão ao interessado que os depósitos abaixo relacionados foram
de fato estornados de suas contas, conforme se verifica nos respectivos extratos
bancários, devendo ser excluídos do presente lançamento:

(...)
Segue abaixo reproduzida a ementa do julgado (fl. 477):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/04/2015 (AR de fl. 488), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/05/2015 (fls. 490/508), acompanhado de
documentos (fls. 509/563), em que, em síntese, repisa os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. RESUMO DA AUTUAÇÃO
3. DA DECISÃO RECORRIDA
4. DAS RAZÕES RECURSAIS
4.1. Da confusão dos Julgadores quanto à natureza jurídica da expressão
"documento hábil e idôneo"
4.2. Das Operações Glosadas
4.2.1. Das Receitas Oriundas de Pagamentos Efetuados por Clientes da Pessoa
Jurídica Qualifio
4.2.2. Dos Empréstimos entre Pessoas Físicas e Jurídica e Inexistência de Ganho de
Capital a ser Tributado nas Alienações de Bens e Direitos
4.2.3 Dos Depósitos de Rendimentos da Esposa do Impugnante em suas Contas
Bancárias
4.3 Da impossibilidade de manutenção da autuação consubstanciada apenas em
presunções
5. DOS PEDIDOS
Restando demonstradas a natureza de todas as operações, corno o recebimento de
rendimentos de cônjuge, tornada de empréstimo de capital, alienação de bens móveis,
regular distribuição de lucros das empresas das quais figura o Recorrente como sócio,
entre outros, requer o recebimento e processamento do presente recurso e, no mérito, lhe
seja dada total procedência, por ser a medida de justiça aplicável ao caso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Como relatado em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte reproduz
os mesmos argumentos da impugnação, mantendo, inclusive, pedido de exclusão do lançamento
de valores que já haviam sido excluídos pelo juízo a quo.
A decisão recorrida fundamentou de forma minuciosa os motivos pelos quais
foram rechaçados os argumentos do contribuinte que, em sede recursal não apresentou novas
razões de defesa e não trouxe à colação elementos de prova capazes de modificar aquela decisão.
Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 (RICARF), por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razão de decidir, mediante a transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 480/484):
(...)
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicável foram corretamente identificados no Auto de Infração e no Termo
de Constatação Fiscal correspondente, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Verifica-se que a autoridade fiscal demonstrou claramente a infração apurada e que o
impugnante teve pleno conhecimento dos fatos que deram origem à autuação, possuindo
todas as informações necessárias à elaboração de sua defesa. Cabe salientar que inexiste
cerceamento do direito de defesa quando na fase de impugnação for concedida
oportunidade ao autuado de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar elidir a
tributação contestada, como ocorreu no presente caso.
Feitas as considerações preliminares, passa-se à análise da infração apurada.
A exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em instituição financeira
para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos
recursos utilizados.
Essa infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei 10.637/02, que estabelece
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados
em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em suas
contas não constituem rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o
Fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de
presunção legal relativa, que transfere o ônus da prova para o contribuinte.
Ou seja, diante da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e
omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
É nesse sentido a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto às alegações acerca do lançamento com base apenas em depósitos bancários,
impõe-se observar a existência de duas realidades distintas no que se refere ao uso da
movimentação financeira como base para a caracterização da omissão de receitas. Tais
realidades têm como delimitadores o art. 6o, § 5o, da Lei 8.021/90, abaixo transcrito, e o
art. 42 da Lei 9.430/96, já reproduzido anteriormente.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Antes da Lei 9.430/96 o Fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o, caput e §5o, da
Lei 8.021/90, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas verificar alguma
exteriorização de riqueza, ou seja, a realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte. Observa-se, contudo, que o art. 42 da Lei 9.430/96
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento
do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em sua conta de depósito ou de investimento, não sendo necessária a
demonstração de acréscimo patrimonial ou de sinais exteriores de riqueza para isso, ao
contrário do que entende o interessado.
Vale mencionar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas devem
ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo contribuinte.
No que concerne à alegação do sujeito passivo de que recebeu em suas contas valores
oriundos de venda de mercadorias produzidas pela empresa Qualifio Indústria e
Comércio Ltda, da qual foi sócio, importa ressaltar que o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96
exige que os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de
determinação da receita omitida. Assim, se ele pretendia contestar os valores lançados
pela autoridade fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de
provas hábeis e idôneas que evidenciassem seus argumentos. A correlação entre os
depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados deveria ter sido claramente
apontada em sua impugnação para que fosse apreciada no presente julgamento, não
cabendo a esta autoridade julgadora arbitrar ou eleger os créditos a serem atrelados à
justificativa apresentada.
Não obstante, verifica-se que o contribuinte não indicou em sua defesa os depósitos
individuais que estariam incluídos na situação por ele descrita, informando apenas os
valores por período que teriam sido depositados em suas contas pelas empresas JT Light
e Dutra e Brito, os quais não possuem qualquer respaldo documental nos autos. Os
únicos documentos trazidos pelo impugnante sobre esse assunto referem-se ao processo
de incorporação da Qualifio pela GComp e aos parcelamentos e execuções relacionados
(fls. 303/394), não sendo hábeis para comprovar a origem dos depósitos levantados.
Note-se que a autoridade fiscal, diante dessa mesma alegação trazida pelo contribuinte
durante a ação fiscal, já havia sinalizado que a comprovação de origem deveria ser feita
de maneira individualizada através de documentos com datas e valores coincidentes
com os depósitos levantados, conforme exposto no Termo de Constatação Fiscal (fls.
242): “Comprovar pressupõe identificar claramente a origem de cada depósito, com
documentos hábeis e idôneos que expressem de maneira efetiva a movimentação dos
recursos, em valores individualizados e em datas coincidentes com os registrados nos
extratos bancários.” Ainda assim, o sujeito passivo não juntou à sua defesa nenhum
documento capaz de demonstrar que os depósitos levantados de fato não lhe pertenciam.
Importa registrar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar não
somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se
fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às
normas de tributação específicas, conforme preceitua o art. 42, § 2o, da Lei 9.430/96,
faz-se necessário determinar, de forma inequívoca, se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível determinar a natureza dos
valores depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida. O ônus da
prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
Também não pode ser acatada por esta julgadora a alegação de que os valores
informados nas DIRPF em exame deveriam ter sido deduzidos do montante levantado
pelo Fisco, haja vista que não foi juntado à defesa qualquer elemento de prova capaz de
vincular esses recursos aos depósitos a serem justificados.
Deve-se esclarecer ao contribuinte que, diferentemente do que alega, para que um
empréstimo tomado seja considerado origem de um depósito em sua conta bancária,
faz-se necessário que esteja amparado em provas inequívocas que atestem a
materialidade do mútuo e demonstrem a transferência dos recursos. Ou seja, há que se
demonstrar a saída do numerário do patrimônio do mutuante concomitante com a
entrada deste no patrimônio do mutuário, assim como a posterior quitação da operação
no sentido inverso, o que não pode ser constatado através dos documentos acostados aos
autos. Ainda que as operações de mútuo tenham ocorrido entre o autuado e sua esposa,
a apresentação de prova formal de sua realização continua sendo indispensável. A
informalidade dos negócios entre entes próximos diz respeito a garantias que deixam de
ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação entre o contribuinte e a Fazenda
Pública. A relação entre o contribuinte e o Fisco é formal e vinculada à lei.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Cabe salientar que são improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo
impugnante, uma vez que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Assim, somente se aplicam sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas
genericamente a outros casos.
No que tange à alegação de que alguns depósitos consistem em rendimentos de sua
esposa, também não há comprovação desse fato nos autos. Note-se que o contribuinte
nem mesmo relacionou em sua defesa os depósitos que estariam nessa condição,
indicando apenas o somatório desses valores em cada ano calendário analisado. Além
disso, os documentos juntados aos autos (fls. 395/419) consistem em comprovantes de
rendimentos anuais e recibos de pró-labore de Juliana Bacci Silva Melo, não trazendo
qualquer relação, através de coincidência de datas e valores, com os créditos a serem
justificados.
Relativamente às divergências apontadas no item III.5 da impugnação, verifica-se que o
depósito de R$ 8.469,94 efetuado em 26/10/2006 e desbloqueado em 27/10/2006 no
Banco do Brasil (fls. 29) corresponde, de fato, aos dois cheques de R$ 4.000,00 e R$
4.469,94 compensados em 26/10/2006 no Banco Bradesco (fls. 74), devendo ser
excluído do lançamento nos termos do art. 42, § 3o, I, da Lei 9.430/96.
Por outro lado, não pode ser aceita por esta julgadora a alegação de que o depósito de
R$ 1.770,98 efetuado em 30/04/2007 na CEF (fls. 144) consiste em empréstimo
bancário, uma vez que tal fato não está evidenciado nos autos. O extrato bancário do
contribuinte com o depósito a ser justificado, analisado de forma isolada, não é
suficiente para comprovar o alegado e nenhum outro elemento de prova foi juntado à
defesa. Como já exposto neste voto, para a comprovação do depósito bancário como
pagamento de empréstimo concedido ou recebimento de empréstimo tomado, há que se
demonstrar, por meio de documentos hábeis, a saída do numerário do patrimônio do
mutuante concomitante com a entrada deste no patrimônio do mutuário, assim como a
posterior quitação da operação no sentido inverso, o que não ocorreu no caso em tela.
Vale mencionar que o depósito em questão tem como descrição no extrato bancário
“DEP CH 24H” e que o fato de haver um débito de mesmo valor, no mesmo dia, com a
descrição “EMPRÉSTIMO” não demonstra o alegado, haja vista tratar-se de descrição
que pode ser indicada pelo correntista no momento da realização do débito.
Não obstante, assiste razão ao interessado que os depósitos abaixo relacionados foram
de fato estornados de suas contas, conforme se verifica nos respectivos extratos
bancários, devendo ser excluídos do presente lançamento:

(...)
Embora a decisão recorrida tenha especificado os motivos pelos quais as
alegações do contribuinte não foram aceitas, novamente com o recurso voluntário continuou a
repisar os mesmos argumentos destituídos de elementos probatórios capazes de modificar o que
lá foi decidido, com exceção do “Comprovante de Solicitação de Empréstimo – CDC” do Banco
do Brasil, que comprova a liberação de empréstimo no valor de R$ 59.500,00, no dia 17/04/2006
(fl. 563), constante no demonstrativo de créditos (fl. 206) abaixo reproduzido, razão pela qual tal
valor deve ser excluído do lançamento:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Ressalte-se que por ocasião da(s) intimação(ões) para comprovação da origem dos
depósitos, o contribuinte deveria indicar, de modo individualizado, a motivação e a origem de
tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse
afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar,
como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois os créditos em
seu favor são incontestáveis.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720102/2011-43

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o valor de R$ 59.500,00
depositado na conta de titularidade do contribuinte junto ao Banco do Brasil.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 581
DF CARF MF
Original